Tribunal: TJPA
Processo: 0800667-59.2023.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800667-59.2023.8.14.0105

APELANTE: OSVALINO CARVALHO DE OLIVEIRA, BANCO BRADESCO S/A

APELADO: BANCO BRADESCO S/A, OSVALINO CARVALHO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTRATO BANCÁRIO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIREITO À INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de exigir contas ajuizada em face de instituição financeira, objetivando a apresentação detalhada da evolução de débito decorrente de contrato garantido por alienação fiduciária de veículo automotor, especialmente após busca e apreensão do bem.

2.

A sentença julgou procedente o pedido para determinar a prestação de contas pela instituição financeira, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

3.

A instituição financeira interpôs apelação alegando ausência de interesse processual e regularidade da contratação, requerendo a improcedência da demanda.

4.

O autor interpôs recurso adesivo postulando a majoração dos honorários advocatícios, sob alegação de irrisoriedade da verba fixada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5.

Estabelecer se a instituição financeira possui dever de prestar contas acerca da evolução do débito e da alienação do bem fiduciário; e se os honorários advocatícios devem ser majorados diante do caráter irrisório da verba fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

A ação de exigir contas prevista no art. 550 do CPC é adequada para compelir instituição financeira a esclarecer a evolução de débito decorrente de contrato garantido por alienação fiduciária, bastando a demonstração da relação jurídica e da necessidade de transparência acerca da operação financeira.

7.

O dever de prestação de contas encontra amparo no art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969 e no direito à informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

8.

A sentença observou corretamente o procedimento bifásico da ação de exigir contas, limitando-se ao reconhecimento do dever de prestar contas, sem apuração de saldo credor ou devedor nesta etapa processual.

9.

A fixação dos honorários advocatícios sobre valor da causa meramente estimativo resultou em verba irrisória, legitimando a aplicação do art. 85, §8º, do CPC para arbitramento equitativo da sucumbência.

10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.000.936/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 23/06/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Apelação conhecida e desprovida.

12.

Recurso adesivo conhecido e provido para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 2.000,00.

Tese de julgamento: “A ação de exigir contas constitui instrumento adequado para compelir instituição financeira a prestar esclarecimentos acerca da evolução de débito garantido por alienação fiduciária, em observância ao dever de transparência e ao direito à informação do consumidor.”

Tese de julgamento: “É cabível a fixação equitativa dos honorários advocatícios quando o valor da causa se mostrar irrisório ou meramente estimativo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2º e 8º, 550 e 551; CDC, art. 6º, III; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO: Nº 0800667-59.2023.8.14.0105

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE/APELADO:
BANCO BRADESCO S.A

APELADO/APELANTE:
OSVALINO CARVALHO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO S.A. e RECURSO ADESIVO manejado por OSVALINO CARVALHO DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, nos autos da Ação de Exigir Contas n.º 0800667-59.2023.8.14.0105, que julgou procedente o pedido inicial, determinando que a instituição financeira prestasse contas acerca do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Consta dos autos que o autor afirmou ter celebrado Cédula de Crédito Bancário garantida por alienação fiduciária de veículo automotor, sustentando já ter quitado valor substancial da dívida discutida também nos autos da ação de busca e apreensão n.º 0800602-35.2021.8.14.0105, razão pela qual requereu a prestação de contas detalhada pela instituição financeira, visando apurar eventual saldo remanescente ou crédito em seu favor.

Na sentença, o magistrado singular rejeitou as preliminares de ausência de interesse de agir e impugnação à gratuidade de justiça, reconhecendo a adequação da ação de exigir contas prevista no art. 550 do CPC e concluindo pela existência do dever da instituição financeira de prestar contas ao consumidor.

A sentença recorrida é a seguinte:

“
Seguindo-se o julgamento antecipado da lide, observa-se que processo em epígrafe tem como discussão matéria atinente unicamente a questões jurídicas, inexistindo necessidade de dilação probatória.

O art. 355 do CPC assim estabelece:

Art. 355.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;

No caso em tela, as partes foram devidamente intimadas acerca do anúncio de julgamento do feito.

Com efeito, o julgamento antecipado da lide não afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa, nem fere o dever de cooperação processual quando a prova documental for suficiente para a busca da verdade.

De imediato, cabível pontuar que a AÇÃO DE EXIGIR CONTAS, prevista no art. 550 e ss do CPC, destina-se a apuração vos valores inerentes a determinado relacionamento jurídico em que se deu atividade de administração de recurso de alguém por outrem:

Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º Na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem.

(...)

§ 5º A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.

§ 6º Se o réu apresentar as contas no prazo previsto no § 5º, seguir-se-á o procedimento do § 2º, caso contrário, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário.

A ação de exigir contas possui natureza dúplice, de modo que a fase inicial do procedimento visa tão somente o reconhecimento da existência da obrigação de prestar de contas sustentada pelo(a) autor(a) na inicial. A segunda fase, caso julgado procedente o pedido, implicará o dever de o(a) condenado exibir as contas devidas e, ao final, apuradas as receitas e despesas, será proferida sentença que constituirá título executivo judicial. Reconhecendo eventual débito, será o(a) autor(a) da ação credor(a) daquela dívida.

Neste contexto, depreende-se que, para a instalação da segunda fase, em que se apurará eventual existência de haveres, é necessário primeiro o encerramento da primeira fase, na qual será analisado se há ou não a obrigação dos réus à prestação de contas ao autor. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. FUNDO 157. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. RECUSA OU MORA EM PRESTAR AS CONTAS, NÃO APROVAÇÃO DAS CONTAS PRESTADAS OU DIVERGÊNCIA QUANTO À EXISTÊNCIA OU O MONTANTE DO SALDO CREDOR OU DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. (...) 4. A ação de exigir contas é prevista para se desenvolver em duas fases. Na primeira, verifica-se se há o direito de exigir as contas. Na segunda, analisa-se a adequação das contas prestadas, determinando-se a existência ou não de saldo credor ou devedor. Constatada a existência de saldo, passa-se à fase de cumprimento de sentença, oportunidade em que é revelada a natureza dúplice, já que o polo ativo será assumido por quem a sentença reconhecer como credor. 5. O interesse de agir é condição da ação caracterizada pelo binômio necessidade-adequação. Necessidade concreta da atividade jurisdicional e adequação de provimento e procedimento desejados. O interesse processual pressupõe a alegação de lesão a interesse. Afinal, se inexistente pretensão resistida, não há lugar à invocação da atividade jurisdicional. (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 2.000.936 - RS (2021/0359663-5) – Min. Relatora: NANCY ANDRIGHI, DJe: 23/06/2022)

O interesse de agir (art. 17 do CPC) é evidente pela narrativa dos fatos contidos na petição inicial, na qual a Parte Autora pretende exigir contas da instituição financeira em razão de anterior ação de busca e apreensão com alienação do veículo automotor apreendido. Ademais, não há margem de dúvida que a relação entre as partes é de consumo e, nos termos do art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, é direito do consumidor ter acesso à informação sobre os serviços contratados.

Da análise do dispositivo supracitado, percebe-se que ação de exigir contas decorre da lei e serve para verificar a obrigatoriedade ou não da Parte Ré em prestar contas, para que, posteriormente, seja apurada a existência de saldo remanescente.

No caso em exame, restou provada a celebração de ajuste quanto a Cédula de crédito bancário entre as partes, mediante garantia do veículo discriminado na inicial. Outrossim, restou incontroverso o inadimplemento da Parte Autora, culminando no ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão em que houve a apreensão do veículo pelo Banco, a consolidação do domínio e a posse plena e exclusiva do veículo mencionado na inicial, em favor da instituição financeira.

Com efeito, a pretensão da Parte Autora encontra respaldo no
artigo 2º do Decreto-lei nº 911/69
, que prevê expressamente a obrigação de prestar contas do credor fiduciário diante da retomada do bem dado em garantia, a fim de apurar eventual saldo remanescente após descontar do preço da venda do bem o valor do débito em aberto e eventuais despesas decorrentes. Nesse sentido:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a
devida prestação de contas
. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Considerando, com efeito, que o veículo encontra-se em depósitos de leilões e diante do interesse do autor em quitar o débito, devidamente corrigido, para ter o veículo novamente em sua propriedade, entendo como pertinente o pedido do autor. De outra banda, o Banco requerido não apresentou argumentos suficientes para comprovar a falta de interesse do autor no adimplemento do débito.

Por fim, em que pese ter havido pedido para indeferimento de dano moral na contestação do banco requerido, deixo de apreciá-lo em razão de não ter havido pedido de condenação em danos morais na exordial.

Ante o exposto,
julgo PROCEDENTE o pedido
com RESOLUÇÃO de MÉRITO nos termos do Art. 487, I, CPC, para determinar a Parte Ré prestar contas em 15 dias, de acordo com os Arts. 550, §5º, e 551 do Código de Processo Civil, com a juntada de documentos e justificativas pertinentes, contendo evolução do débito, amortização das parcelas pagas, dedução do valor obtido no caso de ter havido a alienação extrajudicial do veículo, das despesas decorrentes e o saldo apurado, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a Parte Autora apresentar. Por fim, indicar a localização do veículo.

Arcará a Parte Ré com as custas e os honorários advocatícios de sucumbência, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.”

Em suas razões recursais, o BANCO BRADESCO S.A. sustenta, em síntese: a ausência de falha na prestação do serviço; a regularidade da contratação; a inexistência de interesse processual; a observância das normas do Sistema Financeiro Nacional; a validade dos procedimentos adotados pela instituição financeira; e a inexistência de ato ilícito apto a justificar condenação. Requer, ao final, a reforma integral da sentença para julgar improcedente a demanda.

Por sua vez, o autor apresentou contrarrazões e interpôs recurso adesivo postulando exclusivamente a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, ao argumento de que o arbitramento em 10% sobre o valor da causa, fixado em R$ 500,00, resultaria em verba irrisória, incompatível com o trabalho desenvolvido no feito, requerendo a fixação da verba honorária sobre o proveito econômico obtido ou, subsidiariamente, em percentual mais elevado.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento virtual.

Belém, data do sistema.

RICARDO FERREIRA NUENS

DES. RELATOR

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO: Nº 0800667-59.2023.8.14.0105

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S.A

APELADO/APELANTE: OSVALINO CARVALHO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO da apelação e do recurso adesivo.

I – DA APELAÇÃO PRINCIPAL

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da existência, ou não, do dever da instituição financeira de prestar contas ao consumidor acerca da evolução do débito oriundo de contrato garantido por alienação fiduciária, sobretudo após medidas de busca e apreensão do bem financiado.

A sentença recorrida não merece reforma.

A ação de exigir contas, disciplinada no art. 550 do Código de Processo Civil, possui cabimento sempre que houver relação jurídica da qual decorra dever de administração, movimentação ou gestão patrimonial por uma das partes em benefício da outra, revelando-se adequada para apuração da evolução contratual em relações bancárias complexas, especialmente quando houver alegação de ausência de transparência acerca da composição do débito e do produto obtido com eventual alienação fiduciária do bem.

No caso concreto, o autor demonstrou satisfatoriamente a existência da relação jurídica e apontou, de forma objetiva, a necessidade de esclarecimentos acerca da evolução da dívida, abatimentos, encargos incidentes e destinação do bem objeto da garantia fiduciária, circunstâncias suficientes para caracterizar o interesse processual na presente demanda.

A tese recursal de ausência de interesse de agir não prospera. O próprio Juízo de origem registrou que a matéria já havia sido apreciada anteriormente em sede recursal, quando determinado o prosseguimento da demanda, reconhecendo-se a viabilidade jurídica da pretensão deduzida. Assim, inviável o reexame da matéria sob pena de afronta à estabilização das decisões judiciais e à preclusão consumativa.

Além disso, a argumentação da instituição financeira mostra-se dissociada da natureza da presente ação. O banco desenvolve extensa fundamentação voltada à validade da contratação, inexistência de dano moral, boa-fé objetiva e regularidade da relação negocial. Todavia, tais matérias não constituem objeto central da demanda, cuja finalidade restringe-se à prestação de contas relativa ao contrato e à apuração do saldo decorrente da execução da garantia fiduciária.

Com efeito, não se exige, nesta primeira fase da ação de exigir contas, demonstração prévia de irregularidade contratual ou ilicitude da instituição financeira. Basta a existência de relação jurídica apta a justificar o dever de esclarecimento e transparência na administração do patrimônio ou da operação financeira submetida ao controle judicial.

Destaco que esse relator, no acordão
[1]
proferido neste mesmo processo, destacou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que instituições financeiras possuem dever de prestar contas quando demonstrada plausibilidade da pretensão e necessidade de esclarecimento acerca da evolução do contrato, especialmente em contratos bancários complexos e operações garantidas por alienação fiduciária.

No caso em exame, o próprio teor da sentença evidencia que a pretensão autoral objetiva esclarecer a quantia efetivamente devida após pagamentos realizados e eventual alienação do bem objeto da garantia fiduciária, o que revela inequívoco interesse jurídico e utilidade processual da demanda.

Além do mais, q pretensão deduzida encontra amparo direto no art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, que impõe ao credor fiduciário o dever de aplicar o produto da venda do bem na quitação da dívida e devolver ao devedor eventual saldo remanescente, mediante a correspondente prestação de contas.

“Art. 2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato,
devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas
.”

Além disso, tratando-se de relação de consumo, é assegurado ao consumidor o direito à informação adequada e clara acerca dos serviços contratados, nos termos do art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto a alegação de regularidade abstrata dos procedimentos bancários, também não merece acolhida. A sujeição da instituição financeira às normas do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional não afasta o dever de transparência nem elimina a possibilidade de controle judicial da evolução do débito contratual.

A sentença recorrida observou corretamente o procedimento bifásico previsto no art. 550 do CPC, limitando-se, nesta etapa, ao reconhecimento do dever de prestar contas, sem avançar sobre eventual saldo credor ou devedor, questão reservada à segunda fase procedimental.

Portanto, ausente qualquer ilegalidade ou equívoco na decisão recorrida, impõe-se sua manutenção integral quanto ao mérito principal.

II – DO RECURSO ADESIVO

No recurso adesivo, o autor pleiteia a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, sustentando que o arbitramento em 10% sobre o valor da causa — fixado em apenas R$ 500,00 — resultou em verba irrisória.

Assiste-lhe razão.

A fixação da verba honorária deve observar os critérios previstos no art. 85, §2º, do CPC, considerando o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Embora o magistrado singular tenha aplicado percentual de 10%, a utilização do valor da causa como base de cálculo mostrou-se inadequada diante das peculiaridades da demanda. Isso porque a ação de exigir contas possui, em regra, conteúdo econômico estimativo e frequentemente adota valor meramente fiscal ou simbólico, como ocorreu na hipótese dos autos.

A manutenção da verba honorária nos moldes fixados implicaria remuneração irrisória incompatível com os princípios da razoabilidade e da dignidade da advocacia, sobretudo considerando a tramitação do feito, a interposição de recurso anterior, a necessidade de enfrentamento de múltiplas demandas correlatas e a complexidade inerente às relações bancárias discutidas.

Nessas hipóteses, admite-se a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, quando o proveito econômico for inestimável ou quando o valor da causa se revelar irrisório.

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;"

Assim, revela-se adequada a majoração da verba honorária para o montante fixo de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia compatível com a natureza da causa, o trabalho desenvolvido e os parâmetros usualmente adotados por esta Corte em demandas análogas.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a) NEGO PROVIMENTO à apelação interposta por BANCO BRADESCO S.A., mantendo a sentença quanto ao reconhecimento do dever de prestar contas;

b) DOU PROVIMENTO ao recurso adesivo interposto por OSVALINO CARVALHO DE OLIVEIRA, para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

É como voto.

[1]
Acordão ID 22142797. Relator Des. Ricardo Ferreira Nunes.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No bojo da ação de busca e apreensão, discute-se apenas a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. 2. A jurisprudência do STJ entende que assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, apenas pela via adequada da ação de exigir/prestar contas. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2195038 MS 2022/0267046-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023)

Belém, 23/06/2026